Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos, etc Defiro o pedido de ID 62773804, determinando a imediata cessação da cobrança das prestações decorrentes de contratações reconhecidas como objeto de fraude. I. Brasília, 13 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator